Tribunal: TJDFT
Processo: 0737943-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0737943-06.2021.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: JANE ACLECIO DE ALCANTARA SILVA, LUIS FERNANDO SILVA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO O presente recurso foi identificado pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do Distrito Federal – GMFDF (PA SEI 0022982/2023), supervisionado pela em. Desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, durante o período de realização do Mutirão Processual Penal no âmbito deste Tribunal de Justiça, entre 24 de julho e 25 de agosto de 2023. O caso, aparentemente, configura situação de prisão preventiva que deve ser reavaliada de ofício, conforme disposto no Ofício-circular 2-GMFDF, por se enquadrar na hipótese do inciso II, do artigo 2o, da Portaria Presidência CNJ 170/2023, in verbis: Art. 2o Os mutirões ocorrerão a partir de estratégia conjunta fomentada pelo CNJ e protagonizada pelos Tribunais de Justiça, em articulação com os demais órgãos do sistema de justiça, para a reavaliação de ofício da prisão nos processos de conhecimento e de execução penal que contemplem alguma das seguintes hipóteses: I – prisões preventivas com duração maior do que 1 (um) ano; II – gestantes, mães e mulheres responsáveis por crianças e pessoas com deficiência presas cautelarmente; III – pessoas em cumprimento de pena em regime prisional mais gravoso do que o fixado na decisão condenatória; IV – pessoas cumprindo pena em regime diverso do aberto, condenadas pela prática de tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006). (grifo nosso) Assim, considerando, ainda, o disposto no artigo 3o, caput, da Portaria Conjunta TJDFT 93, de 21 de julho de 2023, INTIMEM-SE a acusação e a defesa para manifestação no prazo comum de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 15 de agosto de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator